Tribunal: TJMT
Processo: 1017989-10.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017989-10.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADELSON MATEUS SOARES - CPF: 940.134.971-15 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.

2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de
Rondonópolis
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que julgou extinta a Ação de
Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação
integral
da dívida, nos termos dos artigos 924, II
,
do CPC (
Id
212712541
).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal foi equivocada
,
pois não houve a satisfação integral do débito executado, mas apenas a quitação parcial
do mesmo
.

Com base nestes fundamentos, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido, e que, consequentemente, seja integralmente reformada a sentença atacada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 212712549). Argumenta-se que o r. Juízo a quo determinou a intimação do Apelante, que permaneceu inerte, configurando concordância tácita com a quitação da execução. Assim, ao deixar decorrer o prazo legal, houve preclusão. Subsidiariamente, requer-se a concessão dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 457, de 09 de novembro de 2023. Ademais, requer-se que o Recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

De
sembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado
, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida, nos termos dos artigos 924, II, do CPC.

Consta dos autos que o Município de
Rondonópolis
ajuizou a Ação de Execução Fiscal, no valor de R$
1.569,09
(
um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos
), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa n.º
19245/2023
.

Em 11 de julho de 2023 (Id. 212712516), foi
proferido despacho citatório.

Em 10 de outubro de 2023 (Id. 212712524), o executado juntou aos autos o comprovante de pagamento da dívida no valor de R$ 1.569,09.

Intimada a se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado aos autos, a Fazenda Pública requereu a suspensão do presente feito por 60 (sessenta) dias.

Em 24 de novembro de 2023 (Id. 212712533), o Magistrado a quo informou que não é o caso d
e suspensão da execução, e determinou a nova intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca o suposto pagamento.

Em 19 de janeiro de 2024 (Id. 212712536), a Fazenda Pública informou que a dívida atualizada do Executado para com o Fisco municipal totaliza R$ 1.804,62, e requereu o levantamento do valor depositado nos autos.

Posteriormente, o juízo de primeira instância decidiu pela extinção da execução conforme previsto nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil.
Em seguida, foi juntado aos autos o Alvará Judicial no valor de R$ 1.604,82.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento; (...)

Dessa forma, observa-se que o
valor depositado nos autos
foi conforme o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) informado pela parte exequente no documento de I
d.

212712515
.

Assim, ao cumprir sua obrigação com o
depósito
do valor total, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo necessidade de prolongar a cobrança de remanescentes e atualizações.

Um entendimento diverso poderia resultar na prorrogação indefinida do processo de execução, o que violaria diretamente a segurança jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao distinguir o entendimento estabelecido no Tema nº 677, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser atribuída ao executado. Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado
em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema
Bacenjud
para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor-executado
(art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguish
) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito
judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

Ademais, no caso em apreço,
o montante correspondente foi atualizado até a data da conversão em renda pelo exequente, com aplicação dos índices de correção do depósito judicial.

Assinale, ainda, que, o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal estabelece que a Fazenda Pública tem o direito de emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão de primeira instância. Portanto, a Fazenda Pública poderia, a qualquer momento antes do pagamento, atualizar o crédito tributário, informando o Juízo. Nesse cenário, teria o direito de reivindicar o pagamento da diferença, caso necessário.

Portanto, é certo que a apelação não deve prosperar, pois isso poderia prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo íntegra a respeitável sentença, em virtude da quitação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024